Tribunal: TJBA
Processo: 8050758-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050758-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: Edna Do Vale Neves

Advogado(s):PAULA ANDRESSA SOUSA TENORIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
JULGADO EM CONSONÂNCIA COM O RE 606.199/PR (TEMA 439/STF). TÍTULO EXIGÍVEL.
PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INTIMAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ACERCA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ÓBICE A
HOMOLOGAÇÃO D
E
CÁLCULO
CONCERNENTE
À OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. Ordenada a citação do Estado da Bahia para apresentar impugnação acerca da obrigação de fazer constante do título exequendo, torna-se imperiosa a desconstituição da homologação de cálculos concernente a obrigação de pagar, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.

2. O STF, no Julgamento do RE 658.067/BA, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interposto na ação coletiva executada, reconheceu que o julgado não divergiu da orientação do precedente obrigatório (RE nº 606.199/PR – Tema 439/STF).
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
80
50758-26
.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
E
DNA DO VALE NEVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno,
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator